Tribunal: TCU
Processo: 019.374/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio cujo objeto era a implantação do 1o Quadrante da Perimetral (Anel Viário) de Gramado/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Nestor Tissot, ex-prefeito municipal de Gramado/RS (gestões 2009-2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 01321/2008, firmado entre o Ministério do Turismo e o município de Gramado/RS, e que tinha por objeto a implantação do 1o Quadrante da Perimetral, que posteriormente passou a se denominar de Anel Viário, constituído pelo alargamento, implantação e pavimentação de vias no trecho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo município de Gramado/RS e por IEE Instaladora Elétrica Ltda. EPP; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa de Nestor Tissot e Marcelo da Silva Morais, aproveitando-as em favor da massa falida de C.C. Pavimentadora Ltda. quanto às circunstâncias objetivas do caso, nos termos do art. 161 do Regimento Interno do TCU; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas do município de Gramado/RS, da empresa IEE Instaladora Elétrica Ltda. EPP, da massa falida de C.C. Pavimentadora Ltda., de Nestor Tissot e de Marcelo da Silva Morais, e dar-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia desta deliberação, acompanhada de relatório e voto, ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência.